Tribunal: TJPA
Processo: 0009821-98.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009821-98.2018.8.14.0012

APELANTE: THALISSON TADEU GONCALVES TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0009821-98.2018.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE:

THALISSON TADEU GONÇALVES TELES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVAS ILÍCITAS E DERIVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
THALISSON TADEU GONÇALVES TELES
, condenado pela prática de tráfico de drogas, com pena de
oito (08) anos de reclusão
e
setecentos (700) dias-multa
, em regime inicial fechado. A defesa alega nulidade da prova decorrente da busca pessoal e do ingresso domiciliar, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e o ingresso domiciliar realizados pelos policiais foram válidos ou ilícitos diante da ausência de fundada suspeita e de consentimento documentado; (ii) estabelecer se, afastadas tais provas, subsiste conjunto probatório válido para sustentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal depende de fundada suspeita de posse de corpo de delito, exigindo-se elementos indiciários objetivos prévios à diligência, conforme a tese dos standards probatórios fixada pelo STJ no RHC 158.580/BA.

4.

A fuga repentina ou meras impressões subjetivas dos policiais não configuram, por si sós, justa causa para a abordagem, conforme o STF no HC 208.240/SP.

5.

O ingresso forçado em domicílio exige mandado judicial ou fundadas razões objetivas de flagrante delito, nos termos do STF (RE 603.616/RO, Tema 280). O consentimento deve ser expresso, escrito e livre, consoante orientação do STJ (HC 598.051/SP; AgRg no HC 831.911/SP).

6.

As versões contraditórias dos policiais, a ausência de registro escrito do consentimento e a inexistência de gravação audiovisual da diligência fragilizam a narrativa acusatória.

7.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos exige que buscas pessoais e domiciliares estejam amparadas em suspeitas concretas e justificadas (Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina; Caso Valencia Campos vs. Bolívia).

8.

Reconhecida a ilicitude das provas e a contaminação de todo o conjunto probatório pela teoria dos frutos da árvore envenenada, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo a absolvição do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita e sem consentimento válido documentado gera a ilicitude das provas e de todos os elementos dela derivados.

2.

O ingresso forçado em domicílio só é lícito quando precedido de razões objetivas que indiquem flagrante delito, sendo insuficiente a denúncia anônima ou o mero tirocínio policial.

3.

Havendo dúvida razoável sobre a legalidade da diligência e a autoria delitiva, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 19.04.2022; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 18.03.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina, Sentença de 01.09.2020; Corte IDH, Caso Valencia Campos y otros v. Bolívia, Sentença de 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0009821-98.2018.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE:

THALISSON TADEU GONÇALVES TELES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THALISSON TADEU GONÇALVES TELES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA (ID nº 17780364), o qual o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A sentença fundamentou a condenação, basicamente, na prova oral colhida em sede judicial. Ademais, o juízo a quo levou em consideração a quantidade, a forma de acondicionamento e o local em que se deram os fatos, mormente a forma como o recorrente agiu contra a investida policial, a apreensão de dinheiro e, por fim, os relatos ofertados pelos policiais.

Em suas razões recursais (ID nº 26260464), a Defensoria Pública/PA arguiu, em síntese:

1.

Nulidade das provas
: Sustentou que a abordagem policial e o ingresso no domicílio do réu ocorreram sem
fundada suspeita
e sem
comprovação de consentimento ou justa causa
, violando os artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Defendeu, ainda, que a ilegalidade macula todo o conjunto probatório;

2.

Desclassificação para posse para consumo pessoal
: Alegou a ausência de provas do elemento
mercantilização
do tráfico, destacando a ínfima quantidade de droga apreendida, conforme laudo toxicológico (ID nº 17780332), e a insuficiência probatória para condenação por tráfico em casos sem elementos de venda;

3.

Dosimetria da pena
: Criticou a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a redução de apenas 1 (um) ano pela menoridade, sugerindo a aplicação da fração de 1/6 (18 meses) como mais adequada;

4.

Não incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
: Argumentou que o réu preenche os requisitos para o
tráfico privilegiado
(bons antecedentes, primariedade, ausência de ligação com organizações criminosas), pleiteando a aplicação do redutor de 2/3 da pena.

Ao final, a defesa requereu a
absolvição do réu por insuficiência de provas
(art. 386, VII, do CPP), subsidiariamente, a
desclassificação do crime para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, ou a
readequação da pena
, com a aplicação da fração de 1/6 na segunda fase e do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (ID nº 27837906), o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

Em parecer (ID nº 28060461), a Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em suas razões, a defesa requer, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade das provas
carreadas aos autos, por suposta irregularidade na busca domiciliar e, no mérito, pela absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a
reforma da dosimetria da pena
, para que, na primeira fase, a pena-base seja fixada em seu mínimo legal, e na terceira fase, seja reconhecida a figura do
tráfico privilegiado
, garantindo ao réu a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Por fim, requer a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
.

No que tange a preliminar de ilicitude da prova, me parece que busca pessoal questionada é ilegal, porque
decorrente de denúncia anônima seguida de ingresso forçado em domicílio alheio sem fundadas razões a ampará-lo
, em desconformidade, portanto, com os preceitos do devido processo legal.

Para a devida análise, é crucial confrontar as narrativas dos condutores da diligência policial impugnada. Por ocasião da lavratura do flagrante, os policiais Max de Freitas Tavares, José Wilson Rodrigues da Costa e Rittz de Freitas Cruz relataram:

"(...) Que na manha de hoje, 23/09/2018, durante rondas com a guarnição de plantão comandada pelo declarante, receberam denúncia anônima, via telefone interativo da PM, de que
um rapaz usando camisa branca e bermuda preta estaria próximo a vala do bairro Novo, em Cametá/PA, vendendo drogas
, local esse alvo de muitas denúncias de venda de drogas;
QUE, com o apoio das demais VTRs efetuaram um cerco no local e efetuaram a prisão do indiciado identificado por THALISSON TADEU GONÇALVES TELES
, o qual estava com as mesmas vestes informada na de [sic] denúncia; QUE, com o indiciado foi encontrado o valor de R$ 58,00, fracionados, uma pedra da substância conhecida por oxi de cocaína, uma porcão de maconha, um aparelho celular e duas chaves;
QUE, em seguida o indicado levou a guarnição até uma casa localizada na Rua João Augusto, bairro do Trigueiro, onde disse está morando de aluguel com a mãe dele, sendo que lá foi feita uma revista e nas buscas encontraram mais 05[cinco] petecas de um pó branco assemelhado a cocaína dentro de um recipiente plástico de forma de picolé sobre a geladeira e mais um valor de R180,00 fracionados
; QUE, em seguida o conduziu para a Delegacia(...)".

O relato inicial já revela diversas
inconsistências
, especialmente quanto à alegada
fundada suspeita
para a busca pessoal e a prisão em via pública, além da completa
ausência de justificativas
para o ingresso forçado em domicílio alheio sem autorização judicial ou consentimento escrito do morador.

Em audiência de instrução, essa versão dada pelos policiais sofreu
modificações.

A testemunha
Max de Freitas Tavares
confirmou a denúncia anônima, o cerco, a localização e a busca pessoal no recorrente, a qual, por sua vez, teria resultado na apreensão de entorpecente e dinheiro. Relatou que o apelante os levou à sua casa, onde foi encontrada mais uma porção de entorpecentes.

Já a testemunha
José Wilson Rodrigues da Costa
afirmou que
não se recordava da origem da abordagem
(ronda ou denúncia anônima), mas
disse que o recorrente era conhecido da polícia. Mencionou que ele teria tentado se evadir
,
sendo abordado e, após busca pessoal
, encontrada a droga e
uma chave da residência
. Aduziu, ainda, que
ingressaram na residência com o consentimento do recorrente
, onde encontraram mais droga,
motivados pelo histórico e boatos de ligação com facção criminosa
.

Por sua vez, a testemunha
Rittz de Freitas Cruz
confirmou que houve uma denúncia anônima e que a abordagem em via pública resultou na apreensão de drogas e dinheiro com o apelante.
Acrescentou que foram à casa dele para verificar sua documentação
, havendo,
posteriormente, seu consentimento para a busca domiciliar
, ocasião em que encontraram mais drogas. Reiterou que o recorrente era conhecido da polícia e a área é de forte tráfico.

Observo, pois, que a versão apresentada pelos policiais se revela completamente inverossímil, pois, afora as contradições existentes entre as narrativas que embasaram a denúncia e que foram colhidas em juízo,
chama atenção a falta de detalhamento acerca do motivo que originou a busca pessoal do recorrente em via pública
– a qual, ao que tudo indica, baseou-se apenas em tirocínio policial –,
não se esclareceu a razão de não ter se adotado a cautela de documentar por escrito o suposto consentimento do recorrente com o ingresso policial
em sua casa para averiguações.

O apelante
THALISSON TADEU GONÇALVES TELES
, por sua vez,
negou o tráfico, afirmando que a droga era para consumo pessoal
. Contou que
foi detido pelos policiais após comprar droga, levado em viatura por cerca de 2h, e que, utilizando sua chave, os policiais ingressaram em sua residência sem autorização
, onde a droga encontrada não lhe pertencia. Relatou que os policiais o conheciam de ocorrências passadas, o que motivou a prisão apesar da pequena quantidade de droga.

Nesse contexto, tudo leva a crer que o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica e sem considerar que todos os elementos informativos e probatórios que a sustentaram foram originados de busca pessoal seguida de ingresso policial forçado em domicílio alheio sem observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards
probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de
elementos indiciários objetivos
para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, tal circunstância deve ser submetida a
especial escrutínio
, especialmente
quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do
HC 768.440-SP
, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um
especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do
HC 208.240/SP
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial” (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(vide HC 896902).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, a nível internacional, pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, notadamente no julgamento do
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Especificamente quanto ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no
RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral)
, firmou que a entrada forçada sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
HC 598.051/SP
, reforçou que o ingresso em domicílio deve ser respaldado por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Adicionalmente, o STJ, no
AgRg no HC 831911 SP
, já destacou a necessidade de consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, devendo ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado (STJ - AgRg no HC: 831911 SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no
Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia
, também ressalta a necessidade de prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, para a busca domiciliar sem mandado.

Não desconheço, todavia,
recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
AgRg no HC 888.216/GO
, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
16/09/2025
, em que
se admitiu que o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal.
Contudo, cumpre observar dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa,
indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ
diante da potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte. Segundo, e mais importante, o caso concreto enfrentado no referido julgamento
não guarda similitude fática
com o presente, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico
e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas, posteriormente confirmadas pela autoridade policial.

No presente caso, diversamente,
a única justificativa para a abordagem foi tão somente uma denúncia anônima
- registro, pouco circunstanciada nos relatos dos policiais que lhe abordaram -
ausente qualquer outro indicativo objetivo de atividade criminosa
. Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento, ainda, como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou
uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
(CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão,constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação.

Em
c
ontraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes. O estudo também revelou que
as razões mais recorrentes para a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas
que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais.

Trata-se, pois, de trabalho científico sério que evidencia uma realidade lamentavelmente marcante do processo penal neste país, realidade esta na qual a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução, razão pela qual
se impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens policiais
, principalmente quando assentadas exclusivamente nos relatos dos próprios condutores das diligências ou nas impressões subjetivas destes, como o "nervosismo" isolado do suspeito.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero
tirocínio
, tudo
sem adequado detalhamento nos autos
, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas com o ora recorrente constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o
desentranhamento de todas as evidências
decorrentes dessas ações ilegais e a consequente
absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade
.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e

dou-lhe provimento
para:

·

Declarar a ilicitude e nulidade das provas
originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicilio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

·

Determinar o desentranhamento
dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver

o recorrente das acusações
feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do
art. 386, inciso II, do CPP
;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026